Tribunal: TJDFT
Processo: 0731374-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731374-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILSON PAULO DOS SANTOS, EDSON SAMPAIO, EDIVAM DE BARROS FONSECA, ELI ANTONIO CABRAL, ELIAS ESCOLA, ELUCAS DE PAULA, ERCILIO GOMES DA SILVA, ERONDINA MAIA RIOS E CAMARA, ESPERIDIAO BIANO DOS SANTOS, EDSON PEDRO DA FONSECA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ELIAS ESCOLA, ERCILIO GOMES DA SILVA, EDSON SAMPAIO, ENILSON PAULO DOS SANTOS, EDIVAM DE BARROS FONSECA, ERONDINA MAIA RIOS E CAMARA, ELI ANTONIO CABRAL, ELUCAS DE PAULA, ESPERIDIAO BIANO DOS SANTOS e EDSON PEDRO DA FONSECA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0731374-84.2024.8.07.0000 no qual contendem com o DISTRITO FEDERAL e o SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU. A distribuição do recurso não considerou a prevenção da 3a Turma Cível, decorrente da distribuição de recurso anterior, qual seja: AI 0704499-82.2021.8.07.0000 - Des. Alvaro Ciarlini (ID no 180939110 dos autos de cumprimento de sentença). Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 3a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2024 09:06:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador